Tribunal: TJSP
Processo: 0002067-42.2018.8.26.0022
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006) E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES (LEI 10.826/2003, ART. 16).
APELO DEFENSIVO – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA O CRIME DO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS, ALÉM DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ESTATUTO DO DESARMAMENTO POR ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA.
DESCABIMENTO – AUTORIA E

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006) E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES (LEI 10.826/2003, ART. 16).
APELO DEFENSIVO – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA O CRIME DO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS, ALÉM DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ESTATUTO DO DESARMAMENTO POR ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA.
DESCABIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS BEM PROVADAS – DEPOIMENTOS DE AGENTES POLICIAIS REVESTIDOS DE CREDIBILIDADE, INFIRMADA A NEGATIVA DO ACUSADO – DELITO DE TRÁFICO COM EXTENSIVA TIPIFICAÇÃO PENAL, BEM DEMONSTRADA A DESTINAÇÃO MERCANTIL DO ENTORPECENTE, AFIGURANDO-SE INVIÁVEL A DESCLASSIFICAÇÃO – CRIME DE POSSE DE MUNIÇÕES DE CARÁTER FORMAL, INADMISSÍVEL O RECONHECIMENTO DA INSIGNIFICÂNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSAGEM DAS PENAS QUE NÃO MERECE REPAROS, ACERTADAMENTE ESCOLHIDO O REGIME INICIAL E VEDADA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA – ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA QUE DEVE SER DEDUZIDA PERANTE O JUÍZO DAS EXECUÇÕES – RECURSO DESPROVIDO.